Tribunal: CARF
Processo: 15165.002566/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.002566/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.753 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
THERMO KING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2005
PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
O decreto de preclusão é apenas concebível naquelas matérias de
disponibilidade exclusiva das partes, isto é, cabe preclusão para as teses em
que seu conhecimento dependa de manejo da parte.
REVOGAÇÃO. DECISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a autoridade administrativa anular decisão legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para declarar nula a decisão da IRF/Curitiba e restabelecer os efeitos da
decisão da DRF/Londrina. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.752, de 28 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 15165.002568/2008-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.002566/2008-26
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.753 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002566/2008-26

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de restituição de imposto de importação pago por ocasião do
registro de Declarações de Importação.
Para tanto, narra a Recorrente que “é habilitada no SISCOMEX pela
SECEX/MDIC ao benefício de redução de 40% do imposto de importação estabelecido pelo art.
5° da Lei 10.182/01, deixou de utilizá-lo pelo disposto nas Notícias SISCOMEX 54 e 58/05,
posteriormente canceladas pela Notícia SISCOMEX 10/06 e ADI SRF 01/06”.
A DRF Londrina deferiu parcialmente o pedido de restituição apenas para as
declarações de importação de autopeças destinadas ao processo produtivo da Recorrente, pois
não foi apresentado comprovante de quitação do FGTS e, também, porque somente é possível a
concessão da redução de alíquota para a autopeça (o produto acabado ou semi-acabado utilizado
em processo de montagem) e não para a matéria-prima (produto sujeito à transformação, com
perda de suas propriedades), ferramentas e os bens destinados à revenda.
Após a Recorrente ser cientificada da decisão acima pelos correios, sobreveio
informação no processo de Solução de Consulta (337/2010) que afasta o benefício do regime
automotivo para a Recorrente posto esta não se enquadrar como fabricante de autopeças. Assim,
posteriormente à preclusão administrativa, a fiscalização negou integralmente a restituição
alterando o fundamento da glosa para o não enquadramento da Recorrente como fabricante, nos
exatos termos da Solução de Consulta 337/2010.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente destaca que a Solução de
Consulta 337/2010 teve seus efeitos suspensos por decisão em sede de cognição sumária (e
confirmada em sentença) exarada no processo judicial 5002310-08.2011.404.7000.
A DRJ de Florianópolis deixou de conhecer da Manifestação de Inconformidade
por concomitância.
Intimada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça em que afirma o
seguinte:
O objeto do presente PAF é a restituição do montante pago por retificação das
Declarações de Importações e o objeto do processo judicial é o enquadramento da
Recorrente como fabricante, logo, não há concomitância;
Nulidade do despacho decisório proferido com fundamento em Solução de
Consulta com os efeitos suspensos por decisão Judicial;
Impossibilidade de retroação dos efeitos da Solução de Consulta, com fulcro no
artigo 48 § 12 da Lei 9.430/96
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.753 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002566/2008-26

A decisão judicial não mais sujeita a um recurso com efeito devolutivo deve ser
imediatamente aplicada.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente pleiteia no presente processo restituição de valores
pagos a título de imposto de importação por entender ser
beneficiário do Regime Automotivo descrito na Lei 10.182/02.
A DRF Londrina, em procedimento fiscal, analisou parecer técnico,
catálogos descritivos, notas fiscais e planilhas e chegou à conclusão
de ser a Recorrente (em parte) fabricante dos materiais que
revende:

Após a intimação da Recorrente e a preclusão administrativa
sobreveio nova decisão que, com fundamento na Solução de
Consulta 337/2010, afastou a redução da alíquota do imposto de
importação e consequentemente a restituição dos tributos pagos;
isto porque passou a entender a fiscalização – com base em uma
exatamente
nos
mesmos
documentos
apresentados
no
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.753 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002566/2008-26

procedimento de fiscalização – a Recorrente não se enquadra
como uma fabricante dos produtos:

Nada disse sobre o tema acima em Manifestação de
Inconformidade a Recorrente. Agora, em Voluntário, destaca a
nulidade (ou, se não, a ilegalidade) da decisão superveniente, quer
por afronta a Decisão Judicial, quer por afronta a expressa dicção
legal (a saber, artigo 48 § 12 da Lei 9.430/96).
Tendo em vista a inércia da Recorrente em Manifestação de
Inconformidade, antes de avançar para o tema posto parágrafos
acima é dever recuar para analisar possível PRECLUSÃO.
Preclusão é – na escorreita lição de CHIOVIENDA – perda de uma
faculdade processual das partes. Portanto, o decreto de preclusão é
apenas concebível naquelas matérias de disponibilidade exclusiva
das partes, isto é, cabe preclusão para as teses em que seu
conhecimento dependa de manejo da parte.
Como sabido, ao lado das teses disponíveis às partes, há outras
chamadas de ordem pública, matérias que transcendem o interesse
das partes conflitantes, disciplinando relações que as envolvam mas
fazendo-o com atenção ao interesse público (DINAMARCO). Com
isto temos que as matérias de ordem pública são aquelas que
antecedem ou impedem a análise do conflito de interesses em juízo;
são relações regulamentadas por normas jurídicas cuja observância
é subtraída, em medida mais ou menos ampla, segundo os casos, à
livre vontade das partes e à valorização arbitrária que as mesmas
podem fazer de seus interesses individuais (CALAMANDREI).
No caso em voga tratamos de validade e eficácia de decisão
administrativa, isto é, se a decisão administrativa revogadora tem o
condão: a) de (re)iniciar o processo administrativo e b) de vincular
a Recorrente. Em uma análise abstrata, acaso esta Turma decida
pela invalidade (ou até mesmo pela inexistência – em termos
jurídicos) da segunda decisão administrativa, quaisquer dos temas a
serem apreciados na lide (quer materiais, quer processuais) serão
deixados a latere, sem análise – até porque, se assim for, terá
ocorrido a preclusão administrativa.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.753 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002566/2008-26

Do exposto, fica claro que não há preclusão acerca do tema
EFICÁCIA
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
REVOGADORA tema que passa-se a analisar.
Não há previsão expressa de um recurso de ofício contra decisão de
DRF que defere (ainda que parcialmente) crédito do contribuinte; a
bem de ver, sequer há que se falar em recurso contra esta decisão
vez que, formalmente, inexiste processo administrativo. Justamente
por não existir processo administrativo que o procedimento de
revisão de decisão administrativa é aquele descrito no artigo 53 da
Lei 9.784/09:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
De saída, aqui tratamos de atos administrativos plenamente
vinculados (para utilizar expressão legal), desta forma, não há que
se falar em revogação por conveniência e oportunidade
(características dos atos administrativos discricionários). De mais a
mais, aparentemente, com a preclusão endoprocessual (SIC) a
Recorrente adquiriu direito à restituição do pago a maior. Em
assim sendo, o que nos resta analisar é o vício de legalidade do ato
revogado, leia-se, primeira decisão proferida pela DRF Londrina.
Em notável construção jurídica, a DRF Londrina destaca que, nos
termos do Decreto 3.816/01 (Acordo sobre Política Automotiva
Comum entre Brasil e Argentina), os equipamentos fabricados pela
Recorrente (ar condicionado veicular) incluem-se no conceito de
autopeças. Posteriormente, ao analisar o Decreto 2.072/96 a DRF
Londrina constata que dentro do aspecto amplo de insumos
destinados ao mercado automotivo existem outros, em especial,
peças e matérias-primas. Ao comparar o Decreto 2.072/96 com o
RIPI a fiscalização chega à conclusão que peças são os insumos
destinados ao procedimento de montagem, já matéria prima é o
insumo destinado à transformação.
Destarte, tendo em mente que o artigo 5° caput e § 1° da Lei
10.182/01 limita seu campo de incidência às partes e peças,
silenciando sobre a matéria prima, concluí a fiscalização que para
usufruir do regime automotivo, “o produto importado deverá ser:
(1) acabado ou semi-acabado; (2) destinado ao processo produtivo
de fabricante de veículo ou de fabricante de autopeças,
componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à fabricação
de veículos”.
Não há, portanto, um traço, uma vírgula sequer, descrita pela DRF
Londrina que não encontre respaldo legal. O Fiscal responsável
parte da Lei, busca limitá-la por meio de tratados, especifica o
conteúdo por meio de Decretos e chega até a síntese normativa.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.753 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002566/2008-26

É claro que a Solução de Consulta 337/2010 (base para a alteração
de posicionamento da fiscalização) aponta que o conceito de
fabricante para o regime automotivo é diferente daquele descrito na
legislação do IPI – em especial pois a norma coloca a montadora,
que em regra faz um processo industrial, ao lado do fabricante.
Entretanto, a fiscalização não descreve qual a base legal para
concluir que o termo fabricante deve ser interpretado “de forma
coloquial”; e, tampouco a base para concluir que fabricante “de
forma coloquial” é apenas e tão somente aquele que faz o processo
de transformação (nos termos bem descritos pelo RIPI e não de
forma coloquial, portanto) nos bens importados.
Certamente, se os responsáveis pela prolação da Solução de
Consulta 337/2010 consultassem o Auditor que proferiu a decisão
revogada saberiam que montadora é conceito legal (Decreto
2.072/96) limitado àquelas empresas que (ora bem) montam os
veículos e, por este motivo, a Lei 10.182/01 colocou lado a lado
montadoras e fabricantes – se assim não fosse, uma empresa que
pratica mais de um processo industrial (agregando maior valor) no
veículo automotor não seria beneficiada; se assim não fosse,
nenhuma fabricante de autopeças (visto que nenhum monta o
veículo por completo) seria agraciada pelo benefício.
Ausente qualquer ilegalidade no despacho substituído, não há que
se falar a anulação do mesmo ou em substituição por novo
despacho.
Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso
voluntário e a ele dou provimento para restabelecer os efeitos da
Decisão da DRF Londrina de Fls. 46/63, declarando, por via de
consequência, inexistente a decisão da Inspetoria da Receita
Federal em Curitiba de fls. 82/85.

Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.753 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002566/2008-26

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso, para declarar nula a decisão da IRF/Curitiba e restabelecer os efeitos da decisão da
DRF/Londrina.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 907
DF CARF MF
Original